Tribunal: TJSP
Processo: 1000300-80.2014.8.26.0445
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
r o preparo, interpuseram agravos de instrumento, não conhecidos, deixando de cumprir o quanto determinado pelo juízo – Preclusão consumativa - Recursos não conhecidos.

Recurso interposto pelos herdeiros e viúva almejando modificar a sentença ou anulá-la, argumentando que o prazo decadencial de 180 dias para o ajuizamento da presente demanda passou a fluir a partir do trânsito em julgado do acórdão proferido no agravo de instrumento interposto pelos requeridos, provido para reconhecer que o inventário não é a via adequada para dirimir a questão atinente à anulação da escritura pública de cessão de direitos hereditários, já que, até então, não tinham interesse para tanto na medida em que o juízo havia anulado a escritura respectiva nos autos do inventário.

Preliminar de deserção afastada – Apelantes que procederam ao novo recolhimento da guia DARE, corretamente, nos termos do Provimento CG no 33/2013, antes mesmo que o juízo assim determinasse – Mera irregularidade, diante da possibilidade de concessão de prazo para a devida regularização – Precedentes jurisprudenciais – Observância, ademais, do princípio da dialeticidade, não se tratando o recurso dos apelantes de mera cópia das peças anteriores.

Prejudicial de mérito - Inobservância do prazo decadencial de 180 dias previsto no artigo 1795 do CC – Agravo de instrumento interposto pelo apelados que apenas reconheceu que a matéria atinente à anulação da escritura de cessão de direitos hereditários efetivada entre a herdeira cedente e o cessionário (terceiro) não poderia ser dirimida na via estreita do inventário – Prazo decadencial, ademais, que não se interrompe – Ciência da cessão a terceiro que se deu em abril de 2013, manejando a presente demanda em janeiro de 2014 – Sentença mantida - Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1000300-80.2014.8.26.0445; Relator (a): José Joaquim dos Santos; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro de Pindamonhangaba - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/06/2020; Data de Registro: 10/07/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Inventário e Partilha

Relator(a):

José Joaquim dos Santos

Comarca:

Pindamonhangaba

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

30/06/2020

Data de publicação:

10/07/2020

Ementa:
Ação de preferência cumulada com depósito de valores, anulação de escritura e adjudicação de quinhão hereditário – Sentença de improcedência.

Apelações cíveis interpostas pela cedente e cessionário visando a majoração dos honorários de sucumbência de R$10.000,00 para percentual sobre o valor de R$1.200.000,00 dado à causa – Deserção – Instados a complementar o preparo, interpuseram agravos

Ementa:
Ação de preferência cumulada com depósito de valores, anulação de escritura e adjudicação de quinhão hereditário – Sentença de improcedência.

Apelações cíveis interpostas pela cedente e cessionário visando a majoração dos honorários de sucumbência de R$10.000,00 para percentual sobre o valor de R$1.200.000,00 dado à causa – Deserção – Instados a complementar o preparo, interpuseram agravos de instrumento, não conhecidos, deixando de cumprir o quanto determinado pelo juízo – Preclusão consumativa - Recursos não conhecidos.

Recurso interposto pelos herdeiros e viúva almejando modificar a sentença ou anulá-la, argumentando que o prazo decadencial de 180 dias para o ajuizamento da presente demanda passou a fluir a partir do trânsito em julgado do acórdão proferido no agravo de instrumento interposto pelos requeridos, provido para reconhecer que o inventário não é a via adequada para dirimir a questão atinente à anulação da escritura pública de cessão de direitos hereditários, já que, até então, não tinham interesse para tanto na medida em que o juízo havia anulado a escritura respectiva nos autos do inventário.

Preliminar de deserção afastada – Apelantes que procederam ao novo recolhimento da guia DARE, corretamente, nos termos do Provimento CG no 33/2013, antes mesmo que o juízo assim determinasse – Mera irregularidade, diante da possibilidade de concessão de prazo para a devida regularização – Precedentes jurisprudenciais – Observância, ademais, do princípio da dialeticidade, não se tratando o recurso dos apelantes de mera cópia das peças anteriores.

Prejudicial de mérito - Inobservância do prazo decadencial de 180 dias previsto no artigo 1795 do CC – Agravo de instrumento interposto pelo apelados que apenas reconheceu que a matéria atinente à anulação da escritura de cessão de direitos hereditários efetivada entre a herdeira cedente e o cessionário (terceiro) não poderia ser dirimida na via estreita do inventário – Prazo decadencial, ademais, que não se interrompe – Ciência da cessão a terceiro que se deu em abril de 2013, manejando a presente demanda em janeiro de 2014 – Sentença mantida - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000496311
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000300-80.2014.8.26.0445, da Comarca de Pindamonhangaba, em que são
apelantes/apelados ANA CATHARINA GONÇALVES CHAGAS, LOTINVEST
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDa, FLÁVIO AUGUSTO SANTOS
MACHADO,
CELSO
AUGUSTO
BONONCINI
SANTOS
MACHADO
e
FERNANDA
VALLE
AZEN
RANGEL
FAUSTINO
MARQUES,
são
apelados/apelantes LOURDES MARIA BONONCINI SANTOS MACHADO e
CÉSAR AUGUSTO SANTOS MACHADO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "não conheceram dos recursos interpostos pelos
requeridos e negaram provimento ao apelo interposto pelos requerentes V.U. Declara
voto convergente a 3a desembargadora.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES (Presidente sem voto), ALVARO PASSOS E
ROSANGELA TELLES.
São Paulo, 30 de junho de 2020.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 35.176
Apelação Cível no 1000300-80.2014.8.26.0445
Apelantes/Apelados/Apelados/Apelantes/Requeridos/Requerentes:
Ana
Catharina Gonçalves Chagas e Lotinvest Empreendimentos Imobiliários
Ltda/Flávio Augusto Santos Machado e outro, Lourdes Maria Bononcini
Santos Machado e outro
Juiz: Dr. Hélio Aparecido Ferreira de Sena
Origem: 3a Vara Cível do Foro de Pindamonhangaba
Ação de preferência cumulada com depósito de valores,
anulação de escritura e adjudicação de quinhão hereditário
Sentença de improcedência.
Apelações cíveis interpostas pela cedente e cessionário visando
a majoração dos honorários de sucumbência de R$10.000,00
para percentual sobre o valor de R$1.200.000,00 dado à causa
Deserção Instados a complementar o preparo, interpuseram
agravos de instrumento, não conhecidos, deixando de cumprir o
quanto determinado pelo juízo
Preclusão consumativa -
Recursos não conhecidos.
Recurso interposto pelos herdeiros e viúva almejando
modificar a sentença ou anulá-la, argumentando que o prazo
decadencial de 180 dias para o ajuizamento da presente
demanda passou a fluir a partir do trânsito em julgado do
acórdão proferido no agravo de instrumento interposto pelos
requeridos, provido para reconhecer que o inventário não é a
via adequada para dirimir a questão atinente à anulação da
escritura pública de cessão de direitos hereditários, já que, até
então, não tinham interesse para tanto na medida em que o
juízo havia anulado a escritura respectiva nos autos do
inventário.
Preliminar de deserção afastada Apelantes que procederam ao
novo recolhimento da guia DARE, corretamente, nos termos do
Provimento CG no 33/2013, antes mesmo que o juízo assim
determinasse Mera irregularidade, diante da possibilidade de
concessão de prazo para a devida regularização Precedentes
jurisprudenciais
Observância, ademais, do princípio da
dialeticidade, não se tratando o recurso dos apelantes de mera
cópia das peças anteriores.
Prejudicial de mérito - Inobservância do prazo decadencial de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
180 dias previsto no artigo 1795 do CC
Agravo de
instrumento interposto pelo apelados que apenas reconheceu
que a matéria atinente à anulação da escritura de cessão de
direitos hereditários efetivada entre a herdeira cedente e o
cessionário (terceiro) não poderia ser dirimida na via estreita
do inventário
Prazo decadencial, ademais, que não se
interrompe Ciência da cessão a terceiro que se deu em abril
de 2013, manejando a presente demanda em janeiro de 2014
Sentença mantida - Recurso improvido.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face
de r. sentença de fls. 472/480, de relatório adotado, que julgou improcedente
ação “de preferência cc depósito de valores, anulação de escritura e
adjudicação de quinhão hereditário”, condenando os autores ao pagamento
dos honorários de sucumbência arbitrados em R$10.000,00 para cada um.
Apelam as requeridas Ana Catharina e Fernanda
(Advogada), apontando, primeiramente que, como não foram sucumbentes, o
preparo não pode ser recolhido com base no valor dado à causa, mas sim
naquele perseguido no presente recurso (5% do valor dado à causa).
No mais, entendem que não houve fundamentação
para a fixação dos honorários de sucumbência em R$10.000,00, afirmando
que equidade não significa “modicidade”, reputando o valor arbitrado como
“irrisório”, levando-se em consideração o valor dado à causa (R$1.200.000,00),
entendendo que os causídicos sequer receberiam 1% do valor da causa, mas
apenas 0,83%, citando precedente jurisprudencial acerca do tema, em que
foram considerados “aviltados” a fixação em patamar que não alcança, nem
mesmo, 1% do valor da causa.
Pedem o provimento do recurso para que os
honorários sucumbenciais sejam majorados para 5% do valor “estimado à
causa” (fls. 510/519).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A
correquerida
“Lotinvest
Empreendimentos
Imobiliários Ltda.” e Luís Rogerio (Advogado), igualmente, recorrem, afirmando
que, como não foram sucumbentes, versando o recurso, tão somente, sobre a
majoração dos honorários de sucumbência, recolhem o preparo com base no
valor perseguido no recurso.
Defendem, também, a ausência de fundamentação
a justificar o arbitramento dos honorários em R$10.000,00 para cada
causídico, entendendo que devem ser fixados de acordo com o artigo 20, § 3o,
do CPC ou, subsidiariamente, com base no § 4o, daquele dispositivo legal.
Sustentam
que
equidade
não
importa
em
“modicidade”, considerando o valor da causa (R$1.200.000,00), certo que os
causídicos não receberiam sequer 1% do valor da causa, mas 0,83%, citando
precedentes jurisprudenciais no sentido de serem “aviltados”, até porque, a
fazenda objeto do litigio foi avaliado em dez milhões de reais.
Alegam que os causídicos atuaram com zelo,
observando que o escritório está situado em comarca distinta, além da
natureza e importância da causa.
Pedem o provimento do recurso, para que os
honorários de sucumbência sejam majorados para 10% do valor dado à causa,
ou, subsidiariamente, em 5% do valor da causa (fls. 522/533).
Os autores também recorrem, apontando, em suma,
nulidade, entendendo que o juízo “versou sobre fatos e provas inexistentes no
bojo dos autos”, indicando omissão e contradição não sanados em sede de
embargos de declaração, indicando que no relatório constou que os apelantes
“teriam dito que em decorrência da notificação de fls. 54/55 haviam
comparecido em Juízo e depositado judicialmente o valor que seria pago

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pela proponente cessionária LOTINVEST - nada disso consta na inaugural
e na documentação apresentados pelos Apelantes” (negrito no original).
Todavia, prosseguem os recorrentes, aludida versão
não se encontra na inicial, nem nas provas e, muito menos, no inventário,
sendo que nem mesmo os apelados narraram tais fato.
Defendem que na notificação encaminhada, não há
indicação de que teria a coapelada Ana manifestado a intenção de ceder o seu
quinhão à Lotinvest, limitando-se, apenas, a ofertar o direito de preferência,
estipulando as condições de pagamento, sendo que nunca afirmaram que
foram notificados, comparecendo em juízo para depósito do valor que seria
pago pela cessionária Lotinvest.
Asseveram que há contradição nas fls. 479 da
decisão que rejeitou os embargos de declaração, no ponto em que alega que
no “mesmo dia em que foram notificados da proposta, os autores coerdeiros
concordaram com ela e deram início ao pagamento do preço (pp. 49/50).
Aduzem que, como “apontado nos embargos, se o
e. Juízo admitiu que os apelantes, após notificação, aceitaram as condições
ofertadas e iniciaram o pagamento do preço exercitaram o direito de
preferência (1o fundamento da ação). Assim, faz-se contradição quando em
fls. 478/480 afirma ser aplicável o prazo decadencial do art. 1.795/CC, mesmo
porque, em fls. 476 admite a ilicitude do negócio (doc. de fls. 67/74) ante a
proibição expressa no art. 1.794 do mesmo Codex. Ocorre que, as citadas
disposições se referem ao herdeiro que não exerceu a preferência (não é o
caso do 1o fundamento da ação)”, referindo, ademais, que não foram
apreciados as matérias referente ao “duplo fundamento da ação,
intempestividade do agravo retido da LOTINVEST, etc (cf. razões de fls.
485/492)” (negrito no original).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Outra questão obscura, continuam os apelantes,
reside no fato de o juízo indicar que na inicial os recorrentes teriam
fundamentado o pleito em nulidade absoluta quando, na realidade, nominaram
a demanda como anulação, certo que postularam pela anulação da cessão
hereditária, restando claro que o juízo “distorceu os fatos narrados pelos
Apelantes”.
No mais, alegam que a ação demandava a
apreciação do duplo fundamento, quais sejam, direito de preferência já
exercido pelos recorrentes e divergência da proposta apresentada pela
cedente e o termos da cessão efetivada com a Lotinvest, ignorando o juízo, no
entender dos apelantes, tais duplos fundamentos, apegando-se, unicamente,
ao decurso do prazo de 180 dias para ingresso desta ação e depósito do
preço.
Quanto ao direito de preferência asseveram que, de
fato, foram notificados acerca da intenção da herdeira Ana em ceder o quinhão
hereditário de 12,5%, certo que aceitaram a proposta de fls. 54/55,
depositando, antecipadamente, R$200.000,00, observando que a nulidade
relativa do ato praticado pelo documento de fls. 67/74, decorre de violação da
lei, nos termos do artigo 166 do CC.
Argumentam, veementemente, os apelantes, que
não se mantiveram inertes, pois assim que foi apresentada a escritura de
cessão, tempestivamente, a impugnaram nos autos do inventário, não se
podendo olvidar que tal ato não poderia ter sido praticado, sem que tenha sido
oferecido aos demais herdeiros o direito de preferência, certo que, “in casu”, foi
feita a proposta e aceita pelos apelantes, iniciando o respectivo pagamento,
consistindo a venda a terceiro (Lotinvest) em prática de ato ilícito, assim
reconhecido pela r. sentença, forçando-os a pleitear a anulação da cessão dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
direitos hereditários.
Alertam que, nos termos do artigo 179 do CC, o
prazo para pleitear a anulação seria de dois anos, reputando como
“equivocado” o argumento constante na r. sentença ao entender que os artigos
1794 e 1795 do CC “seriam aplicáveis ao primeiro fundamento da demanda -
direito de preferência já exercido. Tais disposições legais se tratam da
obrigatoriedade da oferta do direito de preferência aos demais herdeiros e
quando tal direito é desrespeitado surge a imposição do prazo decadencial de
180 dias. Entretanto, no caso do primeiro fundamento da lide, ocorreu a
notificação de oferta de preferência por parte de ANA, seguida da aceitação e
exercício do direito de preferência por parte dos Recorrentes. Além disso não
ocorreu inércia por parte dos Apelantes, dada a discussão travada nos autos
de inventário”.
No
que
pertine
ao
segundo
fundamento,
prosseguem os recorrentes, qual seja, celebração da escritura de cessão após
o exercício do direito de preferência, não observou o juízo que os apelados
interpuseram agravo de instrumento, com determinação de remessa das
partes para as vias próprias, cujo trânsito em julgado foi certificado em 09 de
janeiro de 2014, possibilitando aos recorrentes o ingresso da presente
demanda.
Diante desse quadro, sustentam os apelantes que “o
prazo decadencial previsto no cit. art. 1.795/CC não poderia ser computado
nos moldes apontados pelo r. decisório, porque o direito de preferência já tinha
sido exercido pelos apelantes nos autos de inventário com posterior fase
recursal de agravo de instrumento a qual tinham as partes, o pedido e a causa
de pedir em tríplice identidade com o da presente lide. Portanto, não merece
acolhida a fundamentação da r. sentença no sentido de que deveriam, assim
que tiveram conhecimento da ilicitude, exercerem o direito em 180 dias, mas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
somente o fizeram quando já extinto o direito potestativo pelo decurso do
prazo.
Destacam que deve ser reconhecido o principio
“venire contra factum proprium”, “o qual agrega duas atitudes, da mesma
pessoa, lícitas entre si e diferidas no tempo. A atitude da apelada ANA, de
início, era lícita quando ofertou o direito de preferência aos recorrentes (cf. art.
1794/CC), entretanto, após transcorrido o lapso temporal de quase dois
meses, o seu comportamento inicial foi modificado por outro, contrário, já que
veio celebrar com a LOTINVEST a cessão de cit. fls. 67/74, quebrando dessa
forma a boa-fé e a confiança depositadas na relação contratual inicialmente
prometida aos Apelantes”.
Reputam, por fim, que as apelados agiram de má-
fé, porque nos autos do inventário os coapelantes haviam exercido o direito de
preferência.
Pedem o provimento do recurso, anulando-se a r.
sentença ou, subsidiariamente, que a demanda seja julgada procedente, com
inversão do ônus da sucumbência (fls. 535/551).
O preparo foi recolhido a fls. 552.
Os requeridos foram intimados a completarem as
custas do preparo (fls. 554).
Contrarrazões dos autores a fls. 613/621 e 622/630,
pugnando pelo improvimento do recurso; da Lotinvest a fls. 631/639, arguindo
preliminar de não conhecimento, quer pela deserção ou porque não observado
o princípio da dialeticidade e, no mérito, pelo seu improvimento; e da requerida
Ana Catharina, pugnando pela não conhecimento e improvimento (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
660/688).
Os recursos foram recebidos a fls. 691.

É o relatório.
Primeiramente, cumpre consignar que o presente
feito foi sentenciado sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, bem
como a interposição dos recursos.
Não se conhece dos recursos interpostos pela
cedente e o cessionário, porque desertos.
De fato, o juízo havia determinado, no prazo de
cinco dias, a complementação das custas do preparo, sob pena de deserção,
tendo a cessionária oposto embargos de declaração (fls. 560/563), rejeitados
(fls. 567/568).
Interpuseram, assim, os cessionário e a cedente,
agravos de instrumento (2139062-02.2015 e 2137027-69.2015), ambos,
todavia, não conhecidos e transitados em julgado, de sorte que deveriam ter
complementado o preparo, porém não o fizeram, observando que o juízo, no
ponto, em sua r. sentença, havia fixado o valor atribuído à causa
(R$1.200.000,00) como base de cálculo do preparo (fls. 481).
Nem se diga que o juízo, mesmo ciente da
interposição dos agravos de instrumento, acabou recebendo o recurso
(observando-se a aplicação do CPC/73), ainda que alertado pelos requerentes
acerca da pendência do julgamento daqueles agravos (fls. 697), pois naquela
época vigorava o duplo juízo de admissibilidade, de sorte que, não
providenciada a complementação, provocou-se o fenômeno da preclusão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consumativa, de sorte que os recursos por eles interpostos são desertos.
Afasta-se, por outro lado, a preliminar de não
conhecimento do recurso interposto pelos requerentes, porque não preenchida
corretamente a guia DARE (fls. 552) nos termos do Provimento CG no 33/2013,
notadamente no que pertine ao preenchimento do campo “observação”.
É que os autores, a fls. 565/566, reconhecendo que
a guia DARE não havia sido preenchida com as informações necessárias
naquele campo “observações”, providenciaram o novo recolhimento com o
preenchimento correto, informando, agora, o número do processo, a ação e as
partes, certo que o juízo, a fls. 567/568, abordou a matéria, aceitando a
substituição, em se tratando de “mera irregularidade”, o que foi objeto,
inclusive, dos supramencionados agravos manejados pelos cessionário e
cedente.
De toda a forma, assim como fizera o juízo ao
conceder prazo para a complementação do preparo aos requeridos, assim
poderia proceder para sanar referido vício.
Sobre
referida
possibilidade:
(...)
“É
preciso
destacar, ainda, que o Provimento CG n. 33/13 deu a seguinte redação ao item
8 do Capítulo III, Tomo I, das Normas de Serviço da Corregedoria: '8. O
recolhimento da taxa judiciária e das contribuições legalmente estabelecidas
efetuar-se-á mediante a utilização do Documento de Arrecadação de Receitas
Estaduais - DARE-SP, gerado pelo Sistema Ambiente de Pagamentos,
disponível no site Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. 8.1. É
obrigatório o preenchimento do campo 'Observações' constante da DARE-SP,
com os seguintes dados: o número do processo judicial, quando conhecido;
natureza da ação, nomes das partes autora e ré e a Comarca na qual foi
distribuída ou tramita a ação' . A par disso, é imperioso reconhecer que a parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
agravante não apenas descumpriu a exigência prevista nas Normas de Serviço
da Corregedoria Geral da Justiça, como também não atendeu a
determinação judicial para sanar o vício apontado...” (Agravo de
Instrumento no 2213133-33.2019.8.26.0000, em que Relator o eminente
Desembargador J.L. Mônaco da Silva sem grifo no original).
E, ainda: “ Segundo se extrai do art. 1.093, §§ 1o e
4o, das Normas Judiciais da Corregedoria de Justiça deste E. Tribunal, o
preenchimento da guia DARE, com o número do processo, natureza da ação,
nomes das partes e comarca, é obrigatório, sendo sua inobservância apta a
ensejar a não validade da guia para fins judiciais, mormente à vista da
possibilidade de ser utilizada em mais de um processo. Sob esse enfoque e,
diante da inexistência de qualquer informação na guia DARE de fls. 129, este
Relator intimou a parte para prestar esclarecimento ou realizar novo
recolhimento, tendo o prazo decorrido in albis. É o que basta para que não se
conheça do apelo. Afinal, reconhecida a invalidade do recolhimento, sua
deserção é consectário...” (Apelação n° 0006412-84.2015.8.26.0045, em que
Relator o eminente Desembargador Grava Brazil, julgado em 24 de agosto de
2017 sem grifo no original).
Ainda que assim não fosse, a primeira guia fora
preenchida com o nome da inventariante, o CPF, ressaltando-se que a data
em que foi gerada (23 de março de 2015) aproxima-se da data em que
protocolado o apelo (26 de março de 2015).
Quanto ao princípio da dialeticidade, segundo a
lição de Fernando da Fonseca Gajardoni e Outros: “Após a decisão, em um
novo ciclo, a relação de dialeticidade se estabelece entre a decisão (nova tese)
e o recurso (nova antítese). O recurso estabelece “novo contraponto ao
decidido, indicando as razões pelas quais a decisão merece ser reformada
pelo erro de procedimento ou de julgamento (infra). Logo, o recurso deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
necessariamente dialogar criticamente com a decisão. Recurso que não
enfrenta a decisão é uma contradictio in adjecto. O recurso tem sua razão de
ser na decisão recorrida, que é o seu objeto, que justifica sua interposição,
sendo o enfrentamento da decisão condição sine qua non ao conhecimento do
mesmo” (Execução e Recursos: Comentários ao CPC 2015, 1 edição,
Forense, página 931).
No caso em apreço, também fica afastada a
preliminar de inobservância desse princípio na medida em que os autores
apontaram os motivos pelos quais a r. sentença merece ser reformada, não se
tratando de mera reprodução das peças anteriores.
No mais, está em trâmite o inventário dos bens
deixados por ocasião do falecimento de Atilson Machado, ocorrido em 19 de
junho de 2011, dele participando a inventariante e viúva meeira, os filhos
Flávio, Celso, César e a filha Ana Catharina, assim reconhecida em ação de
investigação de paternidade, cada qual com direito a 12,5% do acervo
hereditário, segundo a inicial, que também indica que Ana externou o desejo
de ceder seus direitos hereditários e que, segundo ela, somente conseguiu
intimar um dos herdeiros, requerendo que todos os demais fossem, intimados
pessoalmente.
Esclareceu que desejava cedê-los pelo valor de
R$1.200.000,00, “que poderá ser inadimplida da seguinte forma: R$200.000,00
(duzentos mil reais), no ato da lavratura da escritura e o restante em dez (10)
parcelas mensais, iguais e consecutivas no valor de R$100.000,00 (cem mil
reais) cada, vencendo-se a primeira trinta (30) dias após a assinatura da
cessão de direitos hereditários” (fls. 50).
Em 17 de outubro de 2012, a viúva e herdeiros
compareceram em cartório, saindo cientes do prazo para externar o direito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
preferência, certo que, na mesma data, exerceram referido direito, inclusive
com o depósito dos R$200.000,00 (fls. 58, 59/61), tendo a cedente tomado
ciência desse fato.
Oportunamente,
em
dezembro
de
2012,
a
cessionária “Lotinvest” requereu sua habilitação no inventário, juntando a
escritura pública de cessão de direitos hereditários lavrada em 13 de dezembro
de 2012, defendendo que a viúva e herdeiros não exerceram o direito de
preferência, constando de referida escritura que a cessão se dera pelo preço
de R$1.200.000,00, pagos em R$800.000,00 no ato e quatro parcelas de
R$100.000,00 (fls. 64/74).
Diante dessa notícia, ou seja, sobre o “pedido de
habilitação feito pela cessionária, Lotinvest Empreendimentos Imobiliários
Ltda” (fls. 398/400), determinou o juízo a manifestação da herdeira Ana
Catharina (cedente) e a inventariante (fls. 359) e, assim o fazendo, os
requerentes solicitaram, dentre outros pedidos, a declaração e ineficácia da
escritura de cessão de direitos hereditários com consequente indeferimento da
habilitação do cessionário (fls. 360/373).
Na ocasião, o juízo reconheceu a nulidade da
escritura pública, por desrespeito ao artigo 1794 do CC, consignando que, ao
contrário do asseverado, o direito de preferência foi observado (fls. 75/77),
motivando a interposição de agravo de instrumento pelo cessionário e a
cedente, sendo a r. decisão reformada, porquanto a matéria atinente à
nulidade deveria ser dirimida pelas vias próprias (fls. 84/88), cujo trânsito em
julgado ocorreu em 29 de outubro de 2013, ajuizando os autores a presente
demanda em 29 de janeiro de 2014.
O Magistrado da causa julgou improcedente a
demanda, sendo sua r. sentença vazada nos seguintes termos quando ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mérito:
“6. Mérito: conforme se depreende do acima
relatado, os autores pretendem obter a decretação da nulidade da cessão de
quinhão hereditário concluída entre as rés, sob o fundamento de não ter sido
respeitado o comando do art. 1.794 do Código Civil, que vaza a regra da
preferência na aquisição de quinhões hereditários entre os herdeiros. Para
tanto, fundamentam juridicamente a sua pretensão na sanção prevista no
inciso VII do art. 166 do Código Civil, especificamente pelo fato de a lei proibir
a prática do negócio jurídico sem cominar sanção. 6.1. Todavia, exercendo
agora a cognição exauriente sobre a matéria, entendo que a decisão proferida
liminarmente deve ser revista e os pedidos devem caminhar para a
improcedência. Isso porque, conforme se exporá a seguir, a sanção cabível à
hipótese não é a nulidade absoluta, mas a relativa, e por assim ser, o prazo
para os prejudicados buscarem sua incidência já se esgotou. 6.2. Premissa
inequívoca para iniciar a fundamentação desta decisão é a de que a cessão do
quinhão hereditário para terceiro estranho à sucessão sem oferta de igual
condição aos coerdeiros constitui um ato jurídico ilícito. Não há necessidade de
maior esforço para compreender tal assertiva, bastando verificar a dicção do
art. 1.794 do Código Civil (Nota de rodapé 2.Art. 1.794. O coerdeiro não poderá
ceder a sua quota hereditária a pessoa estranha à sucessão, se outro coerdeiro a
quiser, tanto por tanto). Passo seguinte, conforme doutrina de MARCOS
BERNARDES DE MELLO (Teoria do fato jurídico: plano da validade. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 96), 'os atos que importam infrações das
normas jurídicas a que o direito imputa a sanção da invalidade não têm a
mesma natureza nem o mesmo significado. Há deles (a) que afetam a própria
ordem pública, porque implicam violação de normas jurídicas cogentes (ato
com objeto ilícito ou impossível, por exemplo); outros (b) que prejudicam
diretamente as pessoas em seus interesses particulares, privados, mas que,
pelas suas consequências ilícitas, não podem ser admitidos no mundo jurídico
como se fossem perfeitos'. A par dessa distinção, denomina-se de nulidade ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nulidade absoluta a 'sanção mais enérgica, acarretando, entre outras
consequências, em geral, a ineficácia erga omnes do ato jurídico quanto a
seus efeitos próprios, além da insanabilidade do vício, salvo exceções bem
particularizadas' 3(Obra citada, p. 96). Já a anulabilidade ou a nulidade
relativa é a sanção 'cujos efeitos são relativizados somente às pessoas
diretamente envolvidas no ato jurídico, o qual produz sua eficácia específica,
integralmente, até que sejam desconstituídos, o ato e seus efeitos, mediante
impugnação em ação própria, podendo ser convalidado pela confirmação ou
pelo transcurso do tempo' 4(Idem, ibidem). Pois bem. Nesta linha de intelecção,
cabe averiguar qual a sanção que o ordenamento jurídico reservou ao ilícito
que tem por substrato a violação ao art. 1.794 do Código Civil. A esse
propósito, a verificação dos interesses envolvidos no negócio jurídico ilícito já
sugere a resposta. A cessão de quinhão hereditário a terceiro estranho à
sucessão sem a observância do direito de preferência dos coerdeiros afeta a
ordem pública ou os interesses particulares dos envolvidos? Parece-me claro
que a resposta é a segunda hipótese. Difícil vislumbrar qual bem jurídico
comum seria atingido com essa ilicitude. E essa também foi a resposta
legislativa. A sanção para a ilicitude praticada pela violação da regra do art.
1.794 do Código Civil encontra guarida no artigo seguinte: Art. 1.795. O
coerdeiro, a quem não se der conhecimento da cessão, poderá, depositado o
preço, haver para si a quota cedida a estranha, se o requerer até cento e
oitenta dias após a transmissão. Ou seja, o ordenamento jurídico colocou à
disposição do prejudicado pelo ilícito o direito potestativo de afastar a eficácia
da cessão concluída a sua revelia e haver para si o quinhão. E isso deve ser
feito em até 180 dias, sob pena de extinção do direito pela decadência. A bem
da verdade, nota-se que a escolha legislativa sequer foi pela anulabilidade,
mas pela ineficácia do ato perante o prejudicado. 6.3. Por conseguinte, não
assiste razão aos autores quando tentam fazer crer que a hipótese seria de
nulidade absoluta, valendo ressaltar que para essa sanção inexiste prazo para
se obter a sua decretação. Isso porque a sanção estampada no inciso VII do
art. 166 do Código Civil somente incide sobre a 'violação a norma jurídica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cogente, proibitiva ou impositiva, que seja silente quanto à sanção da nulidade
e que não defina outra espécie de sanção para o caso de ser transgredida'
5(MELLO, Marcos Bernardes. Obra citada, p. 132). Ora, como acima salientado, a
norma em tela prevê sanção específica para o seu desrespeito. Se o herdeiro
cede seu quinhão a terceiro estranho à sucessão sem oferecer ao coerdeiro a
possibilidade de adquiri-lo nas mesmas condições, o negócio concluído é
sancionado pela sua ineficácia frente ao coerdeiro preterido. Portanto, o
fundamento jurídico da pretensão dos autores não comporta acolhimento. 6.4.
Ato contínuo, aprecio se a pretensão dos autores de se valerem do direito
potestativo exposto no art. 1.795 do Código Civil pode ser acolhida. A resposta
é negativa em razão da expiração do prazo de 180 dias para o exercício do
direito. É certo que os autores argumentam que esse prazo não se expirou,
pois assim que tomaram conhecimento da proposta já manifestaram o
interesse de exercer a preferência e depositaram o sinal do negócio. Todavia,
tal raciocínio comporta um equívoco conceitual. É que o referido prazo não é
para exercer o direito de preferência, mas para exercer o direito de impor a
sanção. Explico. O art. 1.794 do Código Civil não faz nenhuma disposição a
respeito do prazo para o exercício da preferência, relegando ao interesse
privado das partes a sua disposição. Portanto, cumpre ao herdeiro cedente
ofertar um prazo razoável para que os coerdeiros exerçam a preferência. No
caso em comento, a ré ANA peticionou na ação de inventário requerendo que
os coerdeiros se manifestassem sobre a sua proposta de cessão do seu
quinhão hereditário, para o que deveriam apresentar a documentação
necessária no prazo de 30 dias (pp. 49/50). No mesmo dia em que foram
notificados da proposta, os autores coerdeiros concordaram com ela e deram
início ao pagamento do preço (pp. 58/61). Ocorre que as rés não observaram
tal disposição dos coerdeiros e concluíram a cessão em termos diversos do
originariamente apresentado. Ou seja, as rés de fato violaram a regra do art.
1.794 do Código Civil. Nesse contexto, a partir do momento em que tiveram
ciência dessa ilicitude, os coerdeiros poderiam sancioná-la, valendo-se do
direito potestativo do art. 1.795 do citado Codex, dês que o fizessem em 180

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dias. Ocorre que tal prazo não foi observado. Supondo-se que os autores
somente tomaram conhecimento da cessão ilícita quando ela foi levada aos
autos do inventário, eles se manifestaram sobre ela em 25 de abril de 2013
(pp. 247/262). Assim, quando da propositura da presente demanda, que
ocorreu em janeiro de 2014, o direito potestativo deles já estava extinto pelo
decurso do prazo em tela. Decerto, quando os autores se manifestaram em
abril 2013 no inventário, eles suscitaram a ineficácia da cessão. Todavia,
naquela oportunidade não efetuaram o depósito do preço nos termos pagos
pela ré LOTINVEST, o que somente vieram a fazer na presente lide,
oportunidade em que, como já se afirmou, o prazo para tanto havia se
esgotado. 7. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS,
resolvendo o mérito da ação na forma do inc. I do art. 269 do CPC”.
Pois bem.
Não obstante o compreensível inconformismo dos
autores já que, de fato, a cedente desrespeitou o direito de preferência já
externado pela viúva e herdeiros, modificando, inclusive os termos da cessão,
mesmo assim, a r. sentença de improcedência merece ser mantida.
De fato, o direito potestativo não se referia ao
exercício do direito de preferência como afirmado pelos apelantes ao
argumento de que o “direito não decaiu: o exercício e o requerimento do direito
potestativo 'afastou' a decadência” (fls. 547), mas ao ajuizamento da presente
demanda no prazo de 180 dias.
Nem se diga que, por terem exercido o direito de
preferência não se enquadravam no quanto disposto no artigo 1795 do CC, já
que tinham ciência da intenção de a cedente ceder os direitos hereditários,
porquanto referido dispositivo legal deve ser observado assim que
desrespeitada a preferência (já exercida ou não), causando prejuízo aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
demais herdeiros.
Sobre o tema: “O artigo complementa o anterior,
esmiuçando como se exerce o direito de preferência e em qual prazo.
Desrespeitada a preferência dos coerdeiros, aquele que se sentir prejudicado
poderá depositar o preço, o mesmo pago na cessão, havendo para si a quota
cedida ao estranho...O artigo ainda estabelece o prazo decadencial de 180
dias para o exercício desse direito” (in “Código Civil Comentado”, Coordenador
Ministro Cezar Peluso, Manole, Mauro Antonini em comentário ao artigo 1795).
Em síntese, não observada a preferência pela
cedente, a partir da ciência da cessão, os prejudicados deveriam ter
ingressado com a presente demanda no prazo de 180 dias, ou seja, a partir de
abril de 2013 e não do trânsito em julgado do agravo de instrumento.
Aliás, a tese dos apelantes no sentido de que a
matéria estava “sub judice” em razão dos agravos de instrumento interpostos
pelos apelados e, portanto, não tinham interesse em ajuizar a presente
demanda não vinga, porque cediço que o prazo decadencial não pode ser
interrompido, observando-se que naquele recurso foi decidido, tão somente, o
quanto pleiteado, ou seja, se o tema referente à anulação da escritura de
cessão de direitos hereditários poderia, ou não, ser resolvido no estreito âmbito
do inventário.
Acerca do prazo decadencial: “APELAÇÃO CÍVEL.
Ação de anulação de escritura de sobrepartilha, com reconhecimento de que o
imóvel não pertence ao espólio. Sentença de extinção, com resolução do
mérito, para reconhecer a decadência do direito da parte autora.
Inconformismo da autora. Não acolhimento. Decadência caracterizada. Prazo
decadencial que não se suspende e não se interrompe. Regra de decadência
que é vetor da segurança jurídica, na medida em que estabiliza certos direitos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
os quais não podem mais ser exercidos em razão do decurso do tempo
Honorários majorados. Sentença confirmada. NEGADO PROVIMENTO AO
RECURSO... Não se trata, ademais, de princípio de decadência, como
alegado, mas de regra, que não comporta ponderação. A decadência é vetor
da segurança jurídica, na medida em que estabiliza certos direitos, os quais
não podem mais ser exercidos em razão do decurso do tempo” (Apelação
Cível
no
1000940-58.2018.8.26.0505,
em
que
Relator
o
eminente
Desembargador Viviani Nicolau, julgado em 30 de julho de 2019).
Destarte, a r. sentença deve ser ratificada, deixando
de se apreciar, em razão dessa prejudicial de decadência, os motivos pelos
quais entendem os autores que a escritura da cessão de direitos hereditários
deve ser anulada.

Por fim, cumpre consignar que o julgador não é
obrigado a decidir de acordo com as pretensões e alegações da parte, mas
sim, em consonância com a realidade fática e jurídica existente no processo e
seu adequado conhecimento.
Ainda, a jurisprudência do C. STJ é firme no sentido
de que o órgão julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todos os
dispositivos legais suscitados pelas partes, máxime quando já tiver decidido a
questão sob outros fundamentos, sendo pacífico, ademais, no C. STJ a
orientação de que, mesmo para fins de prequestionamento, o acolhimento dos
embargos de declaração pressupõe que a decisão recorrida esteja eivada de
algum dos vícios discriminados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Do exposto, não se conhecem dos recursos
interpostos pelos requeridos, negando-se provimento ao apelo interposto pelos
requerentes, não havendo falar em majoração dos honorários recursais, tema
previsto no novel CPC, que não se aplica ao caso concreto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO CONVERGENTE No 17041
APELAÇÃO CÍVEL No 1000300-80.2014.8.26.0445
COMARCA: PINDAMONHANGABA
APTES/APDOS:
ANA
CATHARINA
GONÇALVES
CHAGAS,
LOTINVEST
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDa,
FLÁVIO
AUGUSTO
SANTOS
MACHADO, CELSO AUGUSTO BONONCINI SANTOS MACHADO E FERNANDA
VALLE AZEN RANGEL FAUSTINO MARQUES
APDOS/APTES: LOURDES MARIA BONONCINI SANTOS MACHADO E CÉSAR
AUGUSTO SANTOS MACHADO
COMARCA: PINDAMONHANGABA
JUIZ: HÉLIO APARECIDO FERREIRA DE SENA
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE No 17041
Adotado o r. relatório do sempre bem fundamento voto do I.
Desembargador JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS, após o pedido de vista para a
compreensão integral da controvérsia recursal, apresento minha convergência ao
voto do I. Relator, o qual, a meu sentir, afigura-se irretorquível.
Segundo se extrai dos autos, a coerdeira ANA CATHARINA
GONÇALVES CHACAS, em um primeiro momento, cedeu o seu direito à sucessão
aberta aos demais coerdeiros, autores da presente demanda, e, maliciosamente,
cedeu-os posteriormente também à LOTINVEST, ora litisconsorte passiva, em
dezembro de 2012 (fls. 67).
Sabe-se que, nos termos do art. 1794 do Código Civil, o prazo para
fazer valer o direito de preferência frente a terceiros cessionários é de 180 dias.
Na oportunidade em que a LOTINVEST se habilitou no inventário
para a aquisição dos direitos que lhe foram cedidos, os demais coerdeiros
impugnaram a segunda cessão, sendo a nulidade reconhecida em primeiro grau. Em
agravo de instrumento, esta C. Câmara determinou às partes que se valessem das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vias ordinária (autos no 012883-14.2013.8.26.0000).
Fora proposta, então, a presente demanda, por meio da qual os
coerdeiros buscam a declaração de nulidade da escritura firmada por ANA em favor
da LOTINVEST, com a garantia do direito de prelação.
Os pedidos foram julgados improcedentes e o I. Relator,
acertadamente, ao apreciar os apelos aviados, reconheceu a decadência do direito
alegado pelos autores, uma vez considerar que o prazo de 180 dias não se
interrompe, nem se suspende, ainda que pendesse agravo de instrumento sobre a
matéria, interposto no processo de inventário pretérito.
Não se desconhece que os coerdeiros, assim que apresentada a
escritura nos autos do inventário, suscitaram incidentalmente a declaração de sua
nulidade em abril de 2013 (fls. 373). Malgrado a eiva tenha sido reconhecida em
primeiro grau de jurisdição, esta C. Câmara, por v. acórdão hoje dotado de
imutabilidade jurídica, declarou a impossibilidade de discussão incidental da matéria.
Todavia, na medida em que a lavratura do documento impugnado se
deu em dezembro de 2012 (fls. 67), é certo que, quando proposta esta demanda, em
janeiro de 2014, o lapso temporal decadencial de 180 dias, previsto no art. 1794 do
Código Civil, já havia se operado.
Não se desconhece que, nos termos do art. 207 do Código Civil, não
se aplicam à decadência as normas que impedem, suspendem ou interrompem a
prescrição. Nesse diapasão, alinho-me ao voto condutor, uma vez que reconheço que
a pretensão deduzida pelos autores se submeteu à decadência.
Ressalto, outrossim, ser viável aos autores que satisfaçam suas
respectivas pretensões mediante a busca por indenização a título de perdas e danos,
uma vez que reconhecida pelo Estado-Juiz, ainda que incidentalmente, a injustificada
inadimplência e má-fé por parte de ANA.
Assim, pelo meu voto, NÃO CONHEÇO o recurso dos corréus e
NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelos coautores, em consonância com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
voto do I. Relator.
ROSANGELA TELLES
3a JUIZA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
20
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE JOAQUIM DOS SANTOS
11372611
21
23
Declarações de
Votos
ROSANGELA MARIA TELLES
1151C88E
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000300-80.2014.8.26.0445 e o código de confirmação da tabela acima.